Tribunal: TCU
Processo: 028.529/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 989/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.529/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adna Alves Monteiro Marinho (XXX.768.077-XX); Ana Lucia de Faria Vecchio Lins (XXX.026.593-XX); Ana Paula de Faria Vecchio (XXX.026.833-XX); Antonia Celeste de Lima Calixto Borges (XXX.283.917-XX); Berenice da Silveira Borges Rodrigues (XXX.735.827-XX); Kellen Rodrigues Borges (XXX.245.277-XX); Maria Daniela Arruda de Faria Vecchio (XXX.729.293-XX); Raquel Rodrigues Borges (XXX.216.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.